Tribunal: STF
Processo: HC 87913
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO
   ATRIBUÍDO AO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.
   PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA REVOGAR A PRISÃO
   PREVENTIVA DO PACIENTE. A jurisprudência deste Supremo Tribunal
   firmou o entendimento segundo o qual o encerramento da instrução
   criminal afasta a alegação de excesso de prazo. Todavia, aquela
   inteligência haverá de ser tomada com o temperamento jurídico
   necessário para atender aos princípios constitucionais e
   infraconstitucionais, especialmente quando o caso evidencia
   flagrante ilegalidade decorrente do excesso de prazo não
   imputável ao acusado. Precedentes das Turmas.